Tribunal: STF
Processo: HC 90636
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-15
Data de publicação: 2007-05-15

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. SARGENTO DA MARINHA GUERRA. DENÚNCIA POR
   INFRAÇÃO AO ART. 163 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS COM
   IDÊNTICO OBJETO DE OUTRO AO QUAL FOI NEGADO SEGUIMENTO. MATÉRIA
   FÁTICA INSUSCETÍVEL DE APRECIAÇÃO NA VIA ELEITA. HC
   NÃO-CONHECIDO.
I - Matéria fática insuscetível de exame
   aprofundado na via estreita do habeas corpus.
II - Questão
   ademais idêntica à submetida anteriormente à Corte em writ ao
   qual se negou seguimento.
III - HC não conhecido.